Tribunal: TJPA
Processo: 0820580-96.2024.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820580-96.2024.8.14.0006

APELANTE: DANILO PIRES FERREIRA

APELADO: THAIS CAVALCANTE REZENDE

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. IN DUBIO PRO TUTELA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que, nos autos de medida protetiva de urgência requerida com fundamento na
Lei nº 11.340/06
, manteve medidas consistentes na proibição de aproximação, contato por qualquer meio, frequência aos mesmos locais e prática de atos que representem risco à integridade da ofendida, ex-companheira do apelante, com quem possui filho em comum, diante de relatos de ameaça, intimidação e contatos reiterados. O recorrente sustenta nulidade por cerceamento de defesa, ausência de contraditório prévio e inexistência de indícios suficientes de violência psicológica, requerendo a anulação da sentença ou a revogação das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de audiência e de manifestação prévia sobre o estudo social; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência previstas no
art. 22 da Lei nº 11.340/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
Lei nº 11.340/06
autoriza a concessão de medidas protetivas de urgência com base em cognição sumária, podendo ser deferidas
inaudita altera pars
, nos termos do
art. 19, §1º
da referida lei, possuindo natureza cautelar e inibitória, conforme entendimento consolidado do
STJ (Temas 1127 e 1249).

A palavra da vítima, quando coerente e verossímil, assume especial relevância nos casos de violência doméstica, sendo suficiente para embasar a concessão e manutenção das medidas protetivas, sobretudo diante da clandestinidade em que tais condutas usualmente ocorrem.

O estudo social produzido por equipe multidisciplinar constitui elemento idôneo de convencimento, com função subsidiária à decisão judicial, não possuindo caráter vinculante nem se equiparando a laudo pericial formal, inexistindo nulidade pela ausência de contraditório pleno em procedimento de natureza preventiva.

Não há cerceamento de defesa quando o requerido é posteriormente intimado e se manifesta nos autos, sendo desnecessária audiência preliminar diante da suficiência dos elementos informativos e da natureza urgente da medida.

A concessão e manutenção das medidas exigem apenas indícios razoáveis de risco atual ou iminente (
fumus boni iuris e periculum in mora
), não se impondo prova exauriente da violência psicológica, prevalecendo a lógica da precaução e a regra do
in dubio pro tutela
.

A persistência de contatos reiterados em contexto de conflito e o reconhecimento técnico de risco à integridade psíquica da ofendida evidenciam a contemporaneidade do perigo e legitimam a manutenção das restrições impostas.

A manutenção das medidas não impede o exercício da convivência paterna, admitindo-se comunicação por intermédio de terceiros, preservando-se o equilíbrio entre o poder familiar e a proteção da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

As medidas protetivas de urgência previstas na
Lei nº 11.340/06
possuem natureza cautelar e inibitória, podendo ser deferidas e mantidas com base em cognição sumária e independentemente de contraditório prévio.

A palavra da vítima, quando coerente e amparada por elementos mínimos de verossimilhança, é suficiente para justificar a manutenção das medidas protetivas.

Não há cerceamento de defesa na ausência de audiência ou contraditório pleno em procedimento de medida protetiva, desde que assegurada posterior manifestação da parte e demonstrada a persistência da situação de risco.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §1º e §4º, 21 e 22; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1127; STJ, Tema 1249; STJ, AgRg no AREsp nº 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 07.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANILO PIRES FERREIRA
, devidamente qualificado nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua que, nos autos de medida protetiva de urgência requerida por T. C. R., manteve as medidas anteriormente deferidas em favor da requerente.

Na origem, a ofendida noticiou à autoridade policial episódios de ameaça e intimidação praticados pelo ex-companheiro, com quem manteve união por seis anos e possui filho em comum. Em decisão liminar (ID 126618335), foram deferidas medidas protetivas consistentes na proibição de aproximação, de contato por qualquer meio, de frequência aos mesmos locais e de prática de atos que representem risco à integridade da requerente.

O requerido apresentou manifestação negando a prática de violência, sustentando que os contatos mantidos se restringiam a assuntos relacionados ao filho. Produzido estudo social pela equipe multidisciplinar, concluiu-se pela existência de risco à integridade da ofendida, mencionando traços comportamentais e uso abusivo de álcool como fatores de imprevisibilidade.

A sentença (ID 133472589) manteve as medidas protetivas, fundamentando-se na cognição sumária própria do procedimento e no princípio da precaução, reputando suficiente o relato coerente da vítima, ausentes elementos aptos a afastar o risco apontado.

Nas razões recursais (ID 27846762), o apelante sustenta inexistência de indícios de violência psicológica, afirmando que as comunicações foram respeitosas e vinculadas ao exercício do poder familiar. Argui cerceamento de defesa, ante a ausência de audiência e a impossibilidade de contraditar o estudo social, além de alegar vícios técnicos no referido laudo. Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a revogação das medidas.

Em contrarrazões (ID 27846771), a recorrida pugna pela manutenção da decisão, ressaltando que a
Lei nº 11.340/06
admite a concessão de medidas protetivas com base em juízo de verossimilhança, independentemente de contraditório prévio, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1127). Afirma inexistir nulidade e sustenta o caráter protetivo e cautelar da medida.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se (ID 30557716), pelo conhecimento e desprovimento do recurso, asseverando que não houve nulidade processual e que não foi produzida prova capaz de infirmar o risco identificado.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Danilo Pires Ferreira, devidamente qualificado nos autos, contra sentença que manteve medidas protetivas de urgência deferidas em favor de T.C.R., com fundamento na
Lei nº 11.340/06
, em razão de alegada violência psicológica no contexto de relação familiar pretérita, da qual resultou a prole comum.

A defesa técnica do apelante sustenta, em suma, que inexistem elementos concretos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas, haja vista que os atos por ele praticados consistiriam em contatos cordiais e legítimos com a genitora do menor, visando apenas supervisionar a rotina da criança sob o exercício do poder familiar. Aduz, ademais, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de manifestação prévia acerca do Estudo Social produzido nos autos, bem como o indeferimento de audiência preliminar para oitiva de testemunhas. Insurge-se, também, contra a validade do Estudo Social, reputando-o tecnicamente inidôneo e eivado de juízos subjetivos, segundo contra-parecer técnico firmado por psicóloga particular acostado aos autos.

Em contrarrazões, a recorrida defende a regularidade da decisão proferida, bem como a legalidade da manutenção das medidas protetivas, enfatizando que tais providências possuem natureza acautelatória e são orientadas pelo princípio da precaução. Alega que os elementos trazidos aos autos, notadamente, o depoimento da ofendida e o Estudo Social, são suficientes para evidenciar a situação de risco enfrentada, tornando desnecessária a produção probatória complementar ou a prévia oitiva da parte adversa.

Passo à análise.

II.I – PRELIMINAR– Do contraditório e do cerceamento de defesa.

A
Lei nº 11.340/06
autoriza, em seu
art. 22
, a concessão de medidas protetivas de urgência com o escopo de resguardar a integridade física, psíquica, patrimonial, sexual e moral da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Referidas medidas possuem natureza nitidamente cautelar e inibitória, fundadas em juízo de cognição sumária, pautando-se nos princípios da precaução e da proteção integral, como sedimentado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça (
Tema 1127 e Tema 1249).

Nesse contexto, o depoimento da vítima, se coerente e verossímil, possui especial relevância e é suficiente para embasar tais medidas, ainda que ausente prévia oitiva da parte adversa ou início de persecução penal.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Transcrevo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSOPENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido. (
STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024
)

No caso dos autos, a requerente compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher relatando episódios de perseguição, intimidação e insistência em manter contato, por parte do apelante, em razão de desentendimentos quanto à rotina do filho comum, situação que culminou na formulação de pedido de medida protetiva.

O juízo
a quo
, em decisão fundamentada, reconheceu o risco à integridade psíquica da requerente, notadamente com base na escuta qualificada da vítima e no laudo do Estudo Social, cuja conclusão aponta a existência de risco relevante, fundado em traços comportamentais do requerido e no consumo excessivo de álcool.

A insurgência quanto à ausência de contraditório prévio não merece acolhida.

A jurisprudência consolidada no STJ é clara ao reconhecer que tais medidas podem ser deferidas
inaudita altera pars
, nos termos do
art. 19, §1º, da Lei Maria da Penha.
A eventual revisão ou revogação das medidas deve ser submetida à avaliação posterior, respeitado o devido processo legal. No caso concreto, observa-se que o apelante foi intimado e se manifestou nos autos, exercendo amplamente sua defesa.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa por ausência de manifestação sobre o Estudo Social e indeferimento da audiência preliminar, não se verifica nulidade, uma vez que, em se tratando de procedimento de cognição sumária, destinado à tutela preventiva da integridade da vítima, a ausência de contraditório pleno não compromete a legalidade do ato judicial.

Ademais, o juízo de primeiro grau expressamente assentou que, diante da instrução suficiente dos autos e da natureza da medida, a audiência não se fazia necessária, o que está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Por fim, a crítica ao Estudo Social não se sustenta.

Tal peça, de cunho interdisciplinar, cumpre a função de subsidiar a decisão judicial, não possuindo caráter vinculante, tampouco se equiparando a laudo pericial formal. Eventuais inconsistências ou divergências metodológicas deveriam ser enfrentadas por meio de contraprova técnica devidamente admitida nos autos, o que não ocorreu. O documento foi regularmente produzido e possui conteúdo suficiente para justificar a manutenção das medidas, especialmente diante da ausência de provas em sentido contrário.

Assim, não verifico a ocorrência de qualquer cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pelo que rejeito a matéria preliminar suscitada.

II.II – DO MÉRITO.

Inicialmente, destaco que a Lei da Maria da Penha é aplicável ao caso, na forma do
art. 5º, da Lei nº 11.340/06,
a seguir transcrito:

Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

As medidas protetivas têm caráter de tutela inibitória, ou seja, servem para prevenir que a violência aconteça ou se repita, não dependendo da existência de boletim de ocorrência, inquérito policial ou processo criminal para serem mantidas. Isso significa que as medidas protetivas são autônomas e independentes de outras ações judiciais.

Analisando detidamente a peça recursal, tenho que o cerne da controvérsia meritória consiste em averiguar se encontram-se preenchidos os requisitos legais para deferimento de medidas protetivas, nos termos do
art. 22 da Lei nº 11.340/06
, chamada Maria da Penha.

Para fins de concessão das medidas protetivas, previstas
no art. 22 da Lei Maria da Penha
, a doutrina elenca como pressupostos o
fumus boni iuris
,
ou seja, um conjunto probatório mínimo que permita concluir pela probabilidade de ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não é necessário prova cabal, pois a lei fala apenas em cognição sumária, nos termos de seu
art. 19, §4º
.

Vige, segundo a doutrina de Renato Brasileiro (2025, p. 1.596-1597), a regra probatória do
in dubio pro tutela,
sendo as medidas protetivas orientadas pela lógica da precaução, ou seja, havendo dúvida, concede-se a tutela com vistas a evitar maiores danos à parte vulnerável da relação social. Também têm como pressuposto o
periculum in mora
,
ou seja, as medidas protetivas, como ações de tutela inibitória que são, visam proteger a pessoa humana diante de situação de iminente risco. Autorizam a concessão de tutela judicial, de modo liminar, por força da urgência do provimento, sem o qual o bem jurídico tutelado há de perecer e,
in casu,
por bem jurídico tem-se a vida da vítima, sua liberdade, sua integridade corpórea, saúde física e mental, entre outros, que venham a ser atacados por conta de conduta abusiva do agressor.

Pode-se falar, ainda, na
necessidade de contemporaneidade
entre a conduta do agressor e a concessão das medidas protetivas, sem a qual o requisito do
periculum in mora
cai por terra, dada a falta de urgência na atuação judicial. Nesse sentido, vastos são os precedentes judiciais pátrios (
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2140209-82 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: José Vitor Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 27/05/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/05/2024; TJ-MG - Apelação Criminal: 01347168920188130035, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 23/10/2024; TJ-PR - HC: 00500329020208160000 PR 0050032-90.2020 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 24/10/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/11/2020
).

Diante de grande celeuma doutrinária e jurisprudencial sobre a natureza jurídica das medidas protetivas e outras questões sobre as quais a lei se omitiu, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da técnica de julgamento de demandas repetitivas, editou o
tema nº 1.249
, que enunciou as seguintes teses, de modo vinculante, as quais são também importantes mencionar:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006. – grifo nosso.

No caso em análise, a insurgência do apelante funda-se, essencialmente, na alegada inexistência de elementos de prova aptos a justificar a imposição das medidas protetivas. Sustenta que o deferimento se deu de forma prematura, sem a devida instrução probatória e sem demonstração da presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, requisitos necessários à concessão da tutela de urgência de natureza inibitória.

Revela-se, todavia, infundada a tese recursal.

Conforme amplamente consolidado no âmbito jurisprudencial e doutrinário, as medidas protetivas de urgência previstas na
Lei Maria da Penha
possuem natureza jurídica autônoma e finalidade eminentemente cautelar, visando prevenir danos irreparáveis à integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar, bastando, para tanto, a presença de indícios razoáveis de perigo atual ou iminente.

Destarte, não se exige, para a concessão da medida, o início de ação penal ou a formação da culpa. A jurisprudência pátria reconhece que a palavra da vítima, como já aduzido supra na apreciação da matéria preliminar, quando harmônica e coerente com os elementos coligidos, possui especial relevo, sobretudo no âmbito da violência de gênero, em que os atos são, com frequência, praticados em ambientes privados, afastados da presença de testemunhas.

1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar desembargadores em crimes sem relação com o cargo, de modo a garantir a imparcialidade do julgamento.

2. A palavra da vítima, corroborada por provas periciais e testemunhais, possui relevante valor probatório em crimes de violência doméstica.

3. A tese de autolesão e interesse patrimonial da vítima não encontra suporte nas provas e reforça estereótipos de gênero ultrapassados.

4. Natureza in re ipsa do dano moral decorrente de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

5. Indenização por danos morais arbitrada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, punir o ato ilícito cometido e reparar o sofrimento experimentado pela vítima, sem perder de vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte ofendida, considerando as peculiaridades subjetivas do caso.

STJ. Corte Especial. APn 1.079-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 15/10/2025 (Info 87
0).

A moldura fática delineada nos autos revela que a requerente noticiou a existência de múltiplos contatos realizados pelo requerido, inclusive por meio de ligações telefônicas — circunstância que agrava o quadro, por evidenciar interação direta e reiterada.

O recorrente, por sua vez, limita-se a apresentar negativa genérica, sem trazer qualquer prova ou elemento idôneo capaz de infirmar os fatos narrados pela vítima, apenas fazendo referências superficiais quanto ao conteúdo das conversas travadas entre os envolvidos, deixando de esclarecer, com precisão, o teor do que foi dito durante prolongado diálogo ocorrido em contexto de tensão e desentendimento.

Essa lacuna argumentativa assume especial relevância quando se considera a natureza eminentemente preventiva das medidas protetivas de urgência. Em cenário marcado pela cautelaridade e pela necessidade de pronta resposta estatal, não se exige prova exauriente da violência psicológica, mas sim a presença de indícios suficientes que revelem situação de risco ou vulnerabilidade — circunstância que, no caso, foi reconhecida pelo Juízo de origem com base nos elementos colhidos.

A sentença foi proferida com acurada fundamentação de teor civilista, nos termos do
artigo 489 do CPCB
, com a devida indicação da base legal, e observância aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da proporcionalidade, fixando medidas razoáveis e compatíveis com o fim pretendido.

Acrescente-se, ainda, que o próprio
decisum
consignou expressamente que as medidas protetivas não se estendem ao filho do casal, inexistindo qualquer impedimento ao exercício da convivência paterna. Não há, portanto, prejuízo indevido ao vínculo parental. Ademais, como acertadamente pontuado, o Apelante não demonstrou a imprescindibilidade de manter contato direto com a vítima, sendo plenamente viável que eventuais comunicações necessárias ocorram por intermédio de terceira pessoa, solução que equilibra o direito à convivência familiar com a proteção da integridade da ofendida.

Reitera-se: as medidas protetivas de urgência têm por finalidade precípua resguardar a integridade física e psicológica da vítima, especialmente quando esta relata, de forma clara e coerente, situação de desgaste emocional e vulnerabilidade, como ocorrido no presente caso. O Direito não pode se mostrar indiferente diante de contextos em que a violência psicológica, frequentemente silenciosa e insidiosa, manifesta-se por meio de insistência, pressão ou contato reiterado indesejado.

Nessa perspectiva, diante da dúvida razoável quanto à cessação do risco, impõe-se a prevalência do princípio da proteção, aplicando-se o
in dubio pro tutela
. Entre a possibilidade de restringir temporariamente a esfera de atuação do requerido e o risco de expor a vítima a nova situação de constrangimento ou abalo psíquico, a ordem jurídica opta, legitimamente, pela cautela.

Diante desse conjunto fático-jurídico, revela-se não apenas razoável, mas juridicamente necessária, a manutenção integral da Sentença recorrida, em homenagem aos princípios da proteção, da prevenção e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026